Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-56.2019.8.11.0079
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001187-56.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINTON SANTANA DA SILVA - CPF: 073.184.811-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Victor Hugo Silva dos Santos (APELADO), VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 029.848.871-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) PARA UM DOS ACUSADOS E ABSOLUTÓRIA EM PROL DO OUTRO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, a suposições das autorias da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS

VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS

WELLINTON SANTANA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 0001187-56.2019.8.11.0079 (PJe), julgou improcedente a ação penal e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
em relação ao denunciado
WELLINTON SANTANA DA SILVA,
determinando remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal;

bem como

absolveu
o acusado
VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS
da imputação de tráfico de drogas (no art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), por insuficiência de provas.

Em razões recursais de ID 159322039, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
WELLINTON SANTANA DA SILVA
e
VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS

condenados
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações dos policiais responsáveis pelas prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 159322045,
vindicando-se a manutenção da r. sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 161471198, opinou pelo conhecimento e
provimento

do
recurso ministerial, para que os apelados sejam condenados nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
02/05/2019
, por volta das 15h00, no restaurante de propriedade da genitora do denunciado
VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS,
localizado no Distrito de Vila Campinas, em Bom Jesus do Araguaia-MT, os increpados
WELLINTON SANTANA DA SILVA
e
VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS
guardavam
substâncias ilícitas, consistentes em
11g

(onze gramas) de maconha e 13,50g (treze gramas e cinquenta centigramas) de crack
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, policiais militares foram informados, via 190, que um indivíduo estava ameaçando com uma arma de fogo os moradores do Distrito de Vila Campinas, bem como tinha publicado uma foto com o aludido artefato nas redes sociais. Consoante o apurado, os agentes de segurança pública deslocaram-se até o endereço declinado e abordaram os denunciados. Durante as revistas pessoais, com
WELLITON
foram apreendidos
6,50g (seis gramas e cinquenta centigramas) de maconha
, e, junto a uma árvore, próxima do local em que os suspeitos foram abordados, encontraram mais
13,50g (treze gramas e cinquenta centigramas) de crack e 4,50g (quatro gramas e cinquenta centigramas) de maconha
, envoltos em plástico.

Consta ainda na denúncia que nas dependências da Delegacia de Polícia, durante a busca pessoal, foram apreendidos na cueca do increpado
WELLITON
aproximadamente
3,90g (três gramas e noventa centigramas) de pasta base
. [Denúncia, ID 159322033, págs. 1-3].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação dos recorridos
WELLINTON SANTANA DA SILVA
e
VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 159322033, pág. 5); Boletim de Ocorrência (ID 159322033, pág. 8); Auto de Apreensão (ID 159322033, pág. 11); Laudos periciais nos. 310.2.04.2019.006372-01 e 3.14.2019.56394-01 (ID 159322033, págs. 148-150 e ID 159322034, págs. 114-119) – apresentando
resultado positivo para 02 (duas) porções de cocaína equivalentes a 16,42g (dezesseis gramas e quarenta e dois centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, pesando 8,11g (oito gramas e onze centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte dos apelados
WELLINTON SANTANA DA SILVA
e
VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS
não se apresenta indene de dúvidas
.

O apelado
WELLINTON
, ouvido nas duas fases da persecução criminal (ID 159322033, págs. 31-33 e relatório de mídias, ID 1593220037),
negou
a prática da narcotraficância, aduzindo que é apenas usuário de drogas. Discorreu que no fatídico dia estava no restaurante da mãe do
Victor Hugo
, quando apareceu uma equipe policial em razão de uma postagem desse último com uma espingarda. Afirmou que estava na posse da porção de maconha, bem como havia adquirido dez gramas de crack para fumar, os quais havia deixado próximo a uma árvore, visto que tinha muita gente no local. Ao final, confessou a propriedade dos entorpecentes localizados pelos policiais, assumindo que eram destinados para seu consumo, ressaltando ainda que os adquiriu com um indivíduo de nome
Marcelo
, acrescentando que
Victor Hugo
não tinha qualquer relação com aquele material ilícito.

Por sua vez, o recorrido
VICTOR HUGO
perante a autoridade policial (ID 159322033, págs. 19-22), assim como em juízo (
Relatório de mídias, ID 1593220037)
negou
o envolvimento com o tráfico de drogas, assim como a propriedade das substâncias ilícitas apreendidas pela Polícia Militar. Sustentou que postou nas redes sociais uma imagem de uma arma de fogo, situação que culminou na diligência dos militares até o estabelecimento comercial de sua genitora.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório, uma vez que os agentes de segurança pública
Hernane Rodrigues Batista
e
Paulo Lima Meira
, na fase policial (ID 159322033, págs. 14-16) e em juízo
(
Relatório de mídias, ID 1593220037), pontuaram que receberam denúncia anônima informando que o suspeito
Victor Hugo
estava com uma arma de fogo e havia postado uma foto desse artefato nas redes sociais. Diante desse cenário, deslocaram-se até o estabelecimento comercial e encontraram os apelados e, durante revista pessoal, com o
Welliton
apreenderam uma porção de maconha e, em uma árvore, mais duas porções de maconha e crack.

O agente estatal
Hernane
acrescentou que questionou
Victor Hugo
acerca da arma de fogo, oportunidade em que ele indicou que pertencia ao indivíduo “Pablo”. Após diligências, os agentes de segurança pública chegaram na residência desse rapaz e, fraqueada a entrada no imóvel por sua companheira, lograram êxito em apreender o aludido armamento, assim como Pablo confirmou que na noite anterior tinha saído com a arma de fogo e
Victor Hugo
tinha solicitado tirar foto com esse objeto. Por derradeiro, esse policial afirmou que não conhecia o acusado
Victor Hugo
, apenas o
Wellinton
, em razão de denúncias de ameaças, visto que ele é temido pela população local. Do mesmo modo, o
PM Paulo
, adicionou que nunca tinha abordado os suspeitos anteriormente e sequer tinha informações do envolvimento deles com o comércio malsão.

Por seu turno, o policial civil
Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira
, ouvido apenas sob o crivo do contraditório
(
Relatório de mídias, ID 1593220037), afirmou que não participou das abordagens dos acusados, pois foi uma equipe da Polícia Militar que realizou as prisões, tendo em vista que estava circulando nas redes sociais uma foto postada pelo suspeito
Victor Hugo
com uma arma de fogo. Disse que tomou conhecimento de que a guarnição da PM deslocou-se até o local e encontrou
Welliton
e
Victor Hugo
, sendo com o primeiro apreendida droga, assim como perto de árvore, mais entorpecentes pertencentes ao segundo, os quais estavam traficando.

Prossegue asseverando que
Wellinton
já era conhecido no meio policial, em razão de denúncias de que ele praticava crimes, inclusive ameaçava a população da região, bem como estava sendo investigado acerca de um roubo de um caminhão; ao que agrega, por fim, que não havia denúncias do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, destacando que a Polícia Militar foi acionada para investigar outro crime (posse de arma) e encontrou o aludido material ilícito.

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos policiais
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Conquanto a denúncia pretenda imputar aos réus Wellinton Santana da Silva e Victor Hugo Silva dos Santos a prática do delito de tráfico de drogas, observa-se que não há indícios suficientes a comprovar tal realidade. Nesse sentido, apesar dos Laudos Periciais no 310.2.04.2019.006372-01 e no 3.14.2019.56394-01 (fls. 148/150 e 265/270) apresentarem resultados positivo para a presença de cocaína e Cannabis Sativa L. (maconha) nos materiais apreendidos sob a guarda de um dos réus e numa árvore próxima a eles, -
o contexto da apreensão aponta para o crime de porte de droga para consumo próprio por parte do réu Wellinton Santana da Silva e absolvição de Victor Hugo Silva dos Santos
.

A esse propósito, insta transcrever trechos das declarações prestadas em juízo pelos policiais (testemunhas comuns às partes) que realizaram a apreensão do material naquela oportunidade.

A testemunha Paulo Lima Meira, policial militar que abordou e realizou a prisão dos réus naquela ocasião, quando inquirida perante este juízo, relatou: “Que foram acionados via 190 a respeito de um rapaz que estava de posse de uma espingarda calibre .12 ameaçando populares; Que em rondas a partir daquela informação encontraram os então suspeitos e ora réus; Que durante busca pessoal foi encontrado com o réu Wellinton uma porção de droga análoga à maconha; Que encontrou num árvore próxima a eles, mais duas porções; uma análoga a crack e outra à maconha; Que não os conhecia por venderem drogas e que nunca havia tido contato com os réus ou abordado eles; Que não pode afirmar que havia algo naquela ocasião que apontava para a mercancia de drogas.”

A testemunha Hernane Rodrigues Batista, policial militar que também participou da prisão dos réus naquele episódio, ouvida em juízo, declarou: “Que recebeu uma denúncia anônima dando conta de que o réu Victor na noite anterior teria postado uma foto nas redes sociais de posse de uma espingarda calibre .12; Que foi informada ainda naquela denúncia anônima onde os réus estavam; Que quando chegou no local, ao realizar busca pessoal, encontrou com o réu Wellinton uma porção de maconha; Que numa árvore próxima aos réus encontrou mais duas porções; uma análoga a crack e outra à maconha; Que os réus disseram que as porções encontradas na árvore não eram deles; Que nunca tinha ouvido falar do réu Victor; Que a respeito do réu Wellinton já havia situações anteriores, mas somente relacionadas ao caminhão do Alô Caminhoneiro e a ameaças direcionadas a populares do Distrito de Vila Campinas.”

(...)
Além da negativa dos réus, nota-se que os depoimentos em juízo das testemunhas arroladas pela acusação (e aproveitadas pela defesa) não dão conta, de forma concreta, de que Wellinton Santana da Silva realizava junto com Victor Hugo Silva dos Santos a mercancia de drogas. Verifica-se, ademais, que não foram realizadas quaisquer diligências complementares que pudessem fortalecer os supostos indícios de que eles traficavam drogas
.

(...)
Destarte, não tendo o órgão acusatório demonstrado, de forma irrefutável, que os réus realizavam a mercancia narrada nos autos, a absolvição de Victor Hugo Silva dos Santos e desclassificação para o uso em relação a Wellinton Santana da Silva é medida que se impõe
.”
– Sentença, ID 159322034, págs. 183-187.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação aos apelados pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

Nesse ponto, convém destacar que os supramencionados agentes de segurança pública afirmaram que a Polícia Militar foi acionada para averiguar o acusado
VICTOR HUGO
na posse de uma arma de fogo e no local, abordaram ambos os recorridos e apreenderam drogas na posse de
WELLITON
e próximo a uma árvore mais substâncias ilícitas; acrescentando ainda que não havia denúncias do envolvimento de ambos com tráfico de drogas, sequer conheciam o suspeito
VICTOR HUGO
, apenas
WELLITON
, em razão do envolvimento com ilícitos diversos.

Sob outra perspectiva
, o apelado
WELLINTON
em ambas as fases processuais, negou veementemente a prática da narcotraficância, aduzindo que é usuário de drogas e que as porções apreendidas eram destinadas para seu consumo pessoal. Por sua vez,
VICTOR HUGO
também negou a prática da mercancia espúria, assim como a propriedade do material ilícito.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando os
apelados
negam a autoria delitiva (na fase policial e em juízo) e
não foram flagrados em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória em relação à VICTOR HUGO e desclassificatória em prol de WELLINTON, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto às autorias delitivas do crime originariamente imputado aos apelados, de sorte que a r. sentença deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga
. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de cocaína e maconha
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que os apelados estivessem comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade aos denunciados, que
negam
qualquer relação com o comércio malsão e um deles (
Welliton
) confirma a propriedade das drogas para consumo próprio; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto ao depoimento dos policiais militares responsáveis pela apreensão das substâncias proscritas e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento dos recorridos no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade dos acusados
VICTOR HUGO
e
WELLINTON
efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivessem os apelados traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação aos apelados não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento deles com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
sentença absolutória
em favor do acusado
VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS
e,
desclassificatória
em prol do recorrido
WELLINTON SANTANA DA SILVA
.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória e absolutória em prol de
WELLINTON SANTANA DA SILVA
e

VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT nos autos da ação
penal n.o 0001187-56.2019.8.11.0079 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023